Tribunal: STF
Processo: RE 84876
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
REGISTRO TORRENS - NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSARIOS
- ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATORIOS QUE TERIA VIOLADO O
ART. 535 DO CPC/39: NÃO TENDO O DISPOSITIVO LEGAL EM REFERENCIA SIDO
INDICADO COMO VIOLADO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DELE SE
SERVINDO OS RECORRENTES APENAS QUANDO DO OFERECIMENTO DAS RAZOES DO
APELO, INADMISSIVEL E O EXAME DA QUESTÃO SUSCITADA.
PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DEFESA: NOS TERMOS DO ART. 292,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC/39, SENDO VARIOS OS REUS, "O PRAZO PARA A
DEFESA CORRERÁ DA ENTREGA, EM CARTORIO, DO ÚLTIMO MANDADO DE
CITAÇÃO, DEVIDAMENTE CUMPRIDO". ASSIM, EMBORA VALIDAS AS CITAÇÕES
DOS RECORRENTES, O PRAZO PARA SUAS DEFESAS SOMENTE TERA INICIO APÓS
ULTIMADAS AS DEMAIS CITAÇÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.